Tribunal: TJSP
Processo: 0003340-50.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com fundamento no artigo 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com fundamento no artigo 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos – Processo que não esteve paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material – Prescrição intercorrente não consumada – Precedentes do TJ-SP – Sentença de extinção da execução anulada, a fim de que o processo prossiga, na forma da lei – Recurso provido.